Tribunal: CARF
Processo: 13964.000545/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000545/2009-16
ACÓRDÃO
1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA LATINO AMERICANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2000
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OMISSÃO
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PROCESSO CONEXO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO
DEFINITIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma a existência de simulação
na situação que ensejou a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL
forma a coisa julgada administrativa e deve ser aplicada ao processo
administrativo fiscal que discute o lançamento reflexo dessa exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-27.341 (fls. 74) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra os Atos Declaratórios
Executivos DRF/FNS no 124 e 125, datados de 09 de novembro de 2009, decorrentes da
Representação Administrativa com vista a exclusão da interessada na modalidade de tributação
denominada de SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 02 de dezembro de 2000, e do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01.07.2007, por ter sido constituída por interpostas pessoas que não são os
verdadeiros sócios, fundamentado no inciso IV do art. 14, da Lei no 9.317/96 e alterações
posteriores, conforme o disposto no inciso V, do art. 15 da Lei no 9.317/96, e art. 29, inciso IV, c/c
o disposto no § 1o do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, respectivamente, fls nos 44 e 45,
com ciência via postal, na data de 20.11.2009, conforme “AR”, fl no 47.
No seu relato a autoridade fiscalizadora fez constar que o sujeito passivo
supostamente explora a mesma atividade econômica com sede social no mesmo imóvel,
utilizando-se indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de funcionários, sob gestão
centralizada do único e verdadeira empregadora, denominada METALÚRGICA SOUZA LTDA,
empresa administrada pelos Srs. AYRTON ZEFERINO DE SOUZA e LAERTE SOUZA, com o seguinte
relato:

Durante o procedimento fiscal ficou constatado, dentre outras situações, que:
a) A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo Metalúrgica
Souza Ltda e as pessoas jurídicas Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza
Pegas e Serviços Ltda, as três constituem uma única empresa, posto que exploram
a mesma atividade econômica com suas sedes sociais no mesmo imóvel,
utilizando-se indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de
funcionários, sob gestão centralizada do único e verdadeiro empregador —
Metalúrgica Souza Ltda, empresa administrada pelos Srs. Ayton Zeferino de Souza
e Laerte Souza.
b) Embora documentos identifiquem as pessoas jurídicas abrangidas no
procedimento fiscal em endereços aparentemente diversos do sujeito passivo, tal
fato não corresponde a realidade. De fato, todas as empresas tem suas atividades
no mesmo endereço onde também está sediado o sujeito passivo Metalúrgica
Souza Ltda. Aliás, as empresas pretensamente distintas, se utilizam de um quadro
funcional uno, num só endereço, com parque industrial em comum, explorando a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
3
mesma atividade econômica sob a subordinação do empregador Metalúrgica
Souza Ltda, representado pelos sócios Ayrton Zeferino de Souza e Laerte Souza.
Demonstração típica de unicidade empresarial.
c) O sujeito passivo provocou o fracionamento do seu quadro funcional com a
contratação de empregados, meramente formal, nas empresas abrangidas pelo
procedimento fiscal, todas optantes do SIMPLES FEDERAL e posteriormente do
SIMPLES NACIONAL. Consequentemente as contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Seguridade Social deixaram de ser recolhidas.
d) Em decorrência da interposição das pessoas jurídicas abrangidas no
procedimento fiscal com a finalidade já descrita, verifica-se exemplos de
comunhão administrativa e gestão atípica da empresa.
O relatório fiscal anexo, aborda circunstanciadamente as condutas acima. É
inconcebível que o sujeito passivo, que congrega considerável quantidade de
trabalhadores, com faturamento acima dos parâmetros legais, tenha usufruído
indevidamente dos benefícios instituídos pelo sistema simplificado. O tratamento
tributário instituído pela lei 9.317/96 e pela LC 123/2006, não é dirigido a
empreendimento industrial deste porte.
Diante de todo o exposto, restou provado o emprego de simulação na atuação
das pessoas jurídicas Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Pegas e
Serviços Ltda, revelando-se o claro objetivo do sujeito passivo burlar a legislação.
Enfim, tratam-se de fatos que configuram simulação do negócio, com utilização
de empresas interpostas, para usufruir indevidamente dos benefícios
estabelecidos no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das empresas de Pequeno Porte SIMPLES, instituído pela Lei
no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e no SIMPLES NACIONAL, instituído pela LC
123/2006.
A pessoa jurídica Tecsouza Pegas e Serviços Ltda CNPJ 02.677.704/000129,
entretanto, já foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, haja
vista seu sócio participar com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, cumulado com a constatação de uma receita bruta global superior ao
limite de que trata o inciso II do artigo 2°, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, fato que importa em vedação à sua manutenção no SIMPLES, com
fundamento no artigo 90, inciso IX, da mesma Lei, nos termos do Ato Declaratório
DRF/FNS n0 50, de 02 de junho de 2009, cuja ciência ao contribuinte está sendo
feita nesta oportunidade.
A exclusão em comento surtirá efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 2005. A
presente representação referese, portanto, a pessoa jurídica Metalúrgica Latino
Americana Ltda.
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
4
Mediante as condutas acima descritas, os representantes legais do sujeito passivo
deram causa a exclusão de oficio, a partir do ingresso de interposta pessoa
(Alvaro José da Silva) no quadro social da pessoa jurídica Metalúrgica Latino
Americana Ltda, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Constribuições da Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
instituído pela Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, consoante hipótese
contemplada no item IV do artigo 14, abaixo transcrito:
Art. 14 A exclusão darseá de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
IV constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
(negritamos)
No mesmo sentido, a Lei Complementar n 0 123, de 14 de dezembro de 2006,
prevê a mesma hipótese de exclusão no seu art. 29, inciso IV:
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional darse6
quando:
(...)
IV a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (grifamos)
No quadro abaixo um resumo da movimentação no quadro social da pessoa
jurídica:

A autoridade fiscalizadora concluiu que o sujeito passivo era, de fato, parte da
empresa Metalúrgica Souza Ltda. Isso porque explorava a mesma atividade econômica, com sede
social no mesmo imóvel, utilizando-se do mesmo parque industrial e quadro de funcionários, sob
gestão centralizada daquela empresa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
5
O Relatório Fiscal às fls. 06 a 41 traz todos os detalhes da investigação efetuada,
informando que dele decorreram autos de infração na empresa Metalúrgica Souza Ltda.,
representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal pela ocorrência em tese de
crime de sonegação fiscal, e a representação para exclusão do Simples e do Simples Nacional que
deu origem ao presente processo.
A exclusão, portanto, decorre do lançamento de ofício efetuado. Conforme
relatório à fl. 06, o auto contra a Metalúrgica Souza Ltda. foi formalizado no processo
13964.000537/2009-70, e o valor consolidado é de R$ 1.605.445,91.
A descrição da abrangência do procedimento fiscal, à fl. 10, esclarece que foi
abrangida, além da autuada (Metalúrgica Souza Ltda.) e da interessada (Metalúrgica Latino
Americana Ltda.), também a empresa Tecsouza Peças e Serviços Ltda., cujo processo referente à
exclusão do Simples foi convertido em resolução por esse colegiado (Resolução no 1001-000.333 –
processo no 13964.000550/2009-29), em 03/06/2020.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
SIMPLES
Ano-calendário: 2000
EMENTA
Comprovada a existência de simulação pela existência de interposta pessoa no
quadro societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do Simples
Federal e aplicase a lei vigente à época em que restou caracterizada a situação
impeditiva, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EMENTA
Para efeito de exclusão da forma de tributação denominada de SIMPLES
NACIONAL aplica-se a Lei vigente à época em que restou caracterizada a situação
impeditiva, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte foi intimado em 1o/11/2013 (fls. 86) e apresentou recurso voluntário
em 26/11/2013 (fls. 87) sustentando, em síntese: a) cerceamento do direito de defesa; b) não
caracterização da simulação; c) efeito retroativo da exclusão.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de julgamento de 1/09/2020, foi
convertido em diligencia para declinar da competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade - omissão na decisão recorrida
A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que deve
ser aplicado de forma subsidiária e supletiva no processo administrativo fiscal1.

1 Código de Processo Civil:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
7
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implicará na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o descumprimento de requisito
formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente – art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
A decisão recorrida enfrentou todas as alegações citadas pelo recorrente e não há
que se falar, no caso, de omissão, nulidade por deficiência de fundamentação, muito menos em
prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se
verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer
válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em
tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Preliminar - Lançamento por dependência do Ato de Exclusão do SIMPLES
Conforme relatado, a autoridade fiscalizadora concluiu que o sujeito passivo era, de
fato, parte da empresa Metalúrgica Souza Ltda. Isso porque explorava a mesma atividade
econômica, com sede social no mesmo imóvel, utilizando-se do mesmo parque industrial e quadro
de funcionários, sob gestão centralizada daquela empresa.
O Relatório Fiscal às fls. 06 a 41 traz todos os detalhes da investigação efetuada,
informando que dele decorreram autos de infração na empresa Metalúrgica Souza Ltda.,
representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal pela ocorrência em tese de
crime de sonegação fiscal, e a representação para exclusão do Simples e do Simples Nacional que
deu origem ao presente processo.
A exclusão, portanto, decorre do lançamento de ofício efetuado. Conforme
relatório à fl. 06, o auto contra a Metalúrgica Souza Ltda. foi formalizado no processo
13964.000537/2009-70, e o valor consolidado é de R$ 1.605.445,91.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
8
A descrição da abrangência do procedimento fiscal, à fl. 10, esclarece que foi
abrangida, além da autuada (Metalúrgica Souza Ltda.) e da interessada (Metalúrgica Latino
Americana Ltda.), também a empresa Tecsouza Peças e Serviços Ltda., cujo processo referente à
exclusão do Simples foi convertido em resolução por esse colegiado (Resolução no 1001-000.333 –
processo no 13964.000550/2009-29), em 03/06/2020.
Em consulta ao andamento processual, verifica-se que no Processo n.o
13964.000550/2009-29 teve decisão administrativa definitiva proferida em 09/07/2021, negando
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da Tecsouza Peças e Serviços Ltda do
regime do SIMPLES NACIONAL.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
9
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SIMULAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação pela existência de interposta pessoa n
o quadro societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do Simpl
es Nacional. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No voto condutor do Acórdão no 1402-005.644, o Conselheiro Relator concluiu que
“apesar da aparência formal de empresas distintas, a fiscalização comprovou nos autos que as
empresas do grupo eram na realidade uma empresa só, constatando assim a simulação de
existência da empresa Recorrente, considerando-a como interposta pessoa”.
Desta decisão, não foi interposto recurso especial, e o Acórdão no 1402-005.644 foi
mantido de forma definitiva. Havendo decurso do prazo de eventual recurso, essa decisão
administrativa irreformável extingue eventual crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, IX, do
CTN.
Dito isso, no tocante à exclusão do SIMPLES aqui tratada, não é possível tecer outra
conclusão que não seja a mesma deliberada no outro processo, no sentido de que
apesar da aparência formal de empresas distintas, a fiscalização comprovou nos autos que as e
mpresas do grupo eram na realidade uma empresa só, constatando assim a simulação de e
xistência da empresa Recorrente, considerando-a como interposta pessoa.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que fica impedida
de retratar-se administrativamente2.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração não
mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas
instâncias da Administração3.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a determinados fatos
decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a um só tempo: (i) ser
justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a decisão anterior representa
violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à
irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado4.

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 17a edição, p. 421.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.019.
4
https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/consultor-tributario-coisa-julgada-administrativa-precedente-seguranca-
juridica
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.790 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000545/2009-16
10
Nesse mesmo sentido, também é o entendimento no âmbito do CARF. Confira-se
IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela pessoa
jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente dessa verba
recebida pela pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.779, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 1o/12/2022)
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO
DEMANDADOS
CONTRA
O
MESMO
CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS DE MÉRITO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que,
por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 02/05/2017).
Mantida a exclusão do SIMPLES no outro processo, esse segue a mesma sorte para
negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Original